Tribunal: STF
Processo: HC 198027
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Pedido de sustentação oral em agravo regimental contra decisão monocrática do relator no mandamus. Inadmissibilidade. Expressa vedação. Artigo 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Não cabe pedido de sustentação oral no julgamento de agravo regimental contra decisão monocrática do relator em sede de habeas corpus, a teor do art. 131, § 2º, do RISTF, o qual é reputado constitucional. Vide o HC nº 164.593/AM-AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/20.



    2. Tal compreensão também prevalece quanto à norma de igual teor constante dos arts. 158 e 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.